Tribunal: STF
Processo: ARE 1320562
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Raimundo dos Santos e José Raimundo dos Santos Filho interpuseram o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (evento 16, fls. 75/77), que inadmitiu recurso extraordinário por eles deduzido diante da ausência de demonstração da preliminar formal de repercussão geral e pela incidência do Enunciado n. 284 da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 17, fls. 10/16), os agravantes refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que está assim ementado (evento 15):



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMBOSCADA. DISPUTA ENTRE AS FAMÍLIAS "TORRADO", "RAIMUNDO" E "TARGINO". FORMAÇÃO DE QUADRILHA. POPULAR. PRONÚNCIA. CONSELHO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. PRELIMINARES. CRIME CONEXO. INCOMPETÊNCIA DO JÚRI. ART. 78, I DO CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 523 STF. OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA. ART. 461 DO CPP. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PROTESTO NA SESSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÁ AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REFORMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que somente a ausência de defesa eivaria de nulidade absoluta o processo, sendo esse o entendimento sedimentado pelo STF, através da Súmula n. 523, a qual dispõe que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”.



    O artigo 461 do CPP dispõe que o julgamento em Plenário não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, admitindo o adiamento, tão somente, se a parte tiver, na oportunidade do art. 422 do CPP, requerido a sua intimação por mandado. 



    Leciona o art. 571, VIII do CPP que deverão as nulidades ser arguidas em audiência ou em sessão do Tribunal, logo depois de ocorrerem. 



    Se o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, amparado pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ela ser mantida, em respeito ao Princípio da Soberania Popular do Júri. 



    A decisão popular somente pode ser cassada por contrariedade à prova quando o posicionamento dos jurados se mostrar arbitrário, distorcido e manifestamente dissociado do conjunto probatório. 



    Existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se o redimensionamento da reprimenda no tocante a sua dosimetria. 



    Nas razões do apelo extremo (evento 16, fls. 19/45), os recorrentes alegam: a) cerceamento de defesa por ausência da oitiva das testemunhas de defesa e por deficiência técnica; b) parcialidade do juiz; c) incompetência do Tribunal do Júri para decidir sobre crime conexo e; d) julgamento colegiado manifestamente contrário à prova dos autos. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Examinando os presentes autos, reputo correta a decisão agravada.



    É que a parte recorrente deixou de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não apresentou, nas razões do recurso extraordinário, argumentação para demonstrar a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas na causa. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber): 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’.



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.324.555 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a Administração Pública. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.219.078 AgR-terceiro, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Ademais, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte agravante. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema n. 660/RG, entendeu destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    De outro lado, conforme se constata dos autos, as questões relativas à suposta incompetência do Tribunal do Júri e à parcialidade do juiz, também foram decididas pelo Tribunal de origem a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional (preclusão consumativa), de modo que a suposta ofensa apontada pelo recorrente qualifica-se como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Por fim, dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que “a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao acolher a tese da acusação, não se desvencilhou do acervo probatório contido nos autos” (grifei), exigiria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária.



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator